Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716497-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VILLA GRECIA APELADO: ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA, EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Consoante os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA (apelado-autor) sobre petição e documentos juntados por ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA (apelante-ré) em ID 32222766 - pág. 1/3, ID 32222768 - pág. 1/3 e ID 32222770. Após, retornem os autos conclusos. À Secretaria para correção do cadastro das partes, uma vez que os polos estão invertidos, bem como pela exclusão de terceiro cadastrado como parte. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora